Tribunal: TJPA
Processo: 0806470-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806470-52.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

PACIENTE: MARCOS ANTONIO SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL
. INSTRUÇÃO - EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO TRAMITANDO DE
FORMA REGULAR
–
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
- CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.
1.
O excesso de prazo para caracterizar constrangimento
ilegal
, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado a paralisação das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais, agora, em plena fase de regularização, inclusive, do
site
de consultas do TJ/PA, extrai-se que
audiência de Instrução e Julgamento, por videoconferência,
foi designada para o
dia 21 de agosto de 2020, às 09h00, evidenciando que o feito encontra-se com regular tramitaç
ão. 2.
A autoridade coatora fundamentou decisão devidamente

a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, cuja cópia foi juntada pelo Juízo, em seus informes,
ante a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria,
(CPP, art. 312); 3. O
fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
. 4.
No que concerne
a incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato, pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada
outra medida elencada no art. 319 do CPP.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de
MARCOS ANTONIO SILVA DE SOUSA
,
apontando por coator o MM
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí
,
dizendo
o impetrante,
em resumo, que
o
paciente sofre constrangimento ilegal
por
excesso de prazo na formação da culpa
, vez que encontra-se preso por força de decreto preventivo desde 29.09.2019, pela suposta prática do crime previsto no a
rt. 121,
caput
c/c art. 14, II do CPB - Processo nº
0010639-63.2019.8.14.0061, somado a ausência de requisitos da prisão preventiva, MARCOS é primário, com residência fixa, havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.
Pede então,
a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela Desa. Vânia Silveira (fls. 18/20-ID Num
3291911);
prestadas as informações
(fls. 28/29-ID Num
3317830)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.
Os autos retornaram a minha relatoria, ante a prévia distribuição (ID Num
3333576)
.

VOTO

O paciente teve o flagrante convertido em prisão preventiva no dia 01.10.2019,
e
diz sofrer constrangimento ilegal, basicamente, ante ao
excesso de prazo
para a formação da culpa, e, ausência dos requisitos da prisão preventiva
.

No tocante ao
excesso de prazo
, pelo que se extrai dos autos atuais, somado aos
informes do Juízo (
fls. 28/29-ID Num
3317830),
não vejo como prosperar o inconformismo,
pois MARCOS teve o flagrante convertido em preventiva, face a representação da autoridade policial. A denúncia recebida em 17.01.2020, pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 121, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do CPB em relação à vítima Lucas Santos Cavalcante; art. 129, § 9º, art. 147 do CPB c/c art. 7º, I e II da lei 11.340/2006 em relação à vítima Roseane Silva dos Santos; e art. 129 do CPB em relação à vítima Waldenildo dos Santos Gomes.

Diz ainda, o Juiz da causa que foi apresentado resposta à acusação, do acusado, ora paciente no dia 09/03/2020. Em 24/06/2020, devido a ajuste na pauta, considerando a suspensão dos trabalhos em decorrência da pandemia do COVID-19, foi redesignada a referida audiência para 21/07/2020. Ressalta-se que em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios.

Então, observa-se que vários atos processuais foram e estão sendo realizados, evidenciando certa regularidade, além do que
o
excesso de prazo
para caracterizar constrangimento
ilegal
, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado a paralisação das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais, agora, em plena fase de regularização, inclusive, do
site
de consultas do TJ/PA, extrai-se que
audiência de Instrução e Julgamento, por videoconferência,
foi designada para o
dia 21 de agosto de 2020, às 09h00, evidenciando que o feito encontra-se com regular tramitaç
ão.

Por fim,
observa-se

que a autoridade coatora fundamentou decisão devidamente

a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, cuja cópia foi juntada pelo Juízo, em seus informe (fls. 30/32-ID Num 3311313), no dia 14.05.2020,
ante a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, além do paciente, segundo o Juiz na decisão
, “a segregação cautelar do indiciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pois como se depreende da leitura dos autos, uma das vítimas, sua ex companheira, sofreu diversas agressões físicas, além de ter sido ameaçada de morte pelo conduzido. Além disso, o conduzido atentou contra a vida da vítima Lucas com diversos golpes e este só não veio a óbito pois foi socorrido por um terceiro. Neste sentido verifico que em liberdade, o conduzido poderá novamente atentar contra a vida das vítimas, colocando em risco a integridade física destas”.

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
com audiência de instrução designada para a próxima sexta feira, onde provavelmente deverá ser finalizada, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

Por fim, no que concerne
a incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato, pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada
outra medida elencada no art. 319 do CPP.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA,
19
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 21/08/2020